Tribunal: TJES
Processo: 5000096-36.2023.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000096-36.2023.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA GOMES DA SILVA
RECORRIDO: JOAO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PENA PROCESSUAL DEVIDA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO ABRANGE MULTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 4º, DO CPC. ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso interposto por autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, incisos I, II e IV, da Lei nº 9.099/95, em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação, e a condenou ao pagamento de custas processuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da possibilidade de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais impostas em decorrência da penalidade prevista no art. 51 da Lei nº 9.099/95, à luz do benefício da gratuidade de justiça.

RAZÕES DE DECIDIR:

A ausência injustificada da parte autora à audiência autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito e a imposição das custas processuais, nos termos do art. 51, inciso I e § 2º, da Lei nº 9.099/95, conforme previsto no Enunciado nº 28 do FONAJE.

Trata-se de penalidade de natureza processual punitiva, não abrangida pela gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 4º, do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade pelo pagamento de multas e penalidades processuais, como o caso do presente pagamento de custas processuais.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A condenação ao pagamento de custas processuais imposta à parte autora que se ausenta injustificadamente da audiência de conciliação possui natureza punitiva e, portanto, não está abrangida pelo benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC e do Enunciado nº 28 do FONAJE.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46, 51, I e §2º, 55;

Código de Processo Civil, art. 98, §§ 3º e 4º;

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados nº 11 e 28 das Turmas Recursais/FONAJE;

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002444-37.2022.8.11 .0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024;

TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009625419, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 29-09-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000096-36.2023.8.08.0062

RECORRENTE: MARILZA GOMES DA SILVA

RECORRIDOS: JOAO VITOR RIBEIRO DOS SANTOS, GABRIEL MARCELINO SANCHES DE ASSIS e TCHEZERI KAUA COELHO DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. PENA PROCESSUAL DEVIDA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA QUE NÃO ABRANGE MULTAS PROCESSUAIS. ART. 98, § 4º, DO CPC. ART. 51, § 2º, DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso interposto por autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, incisos I, II e IV, da Lei nº 9.099/95, em razão de ausência injustificada à audiência de conciliação, e a condenou ao pagamento de custas processuais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Análise da possibilidade de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais impostas em decorrência da penalidade prevista no art. 51 da Lei nº 9.099/95, à luz do benefício da gratuidade de justiça.

RAZÕES DE DECIDIR:

A ausência injustificada da parte autora à audiência autoriza a extinção do feito sem resolução de mérito e a imposição das custas processuais, nos termos do art. 51, inciso I e § 2º, da Lei nº 9.099/95, conforme previsto no Enunciado nº 28 do FONAJE.

Trata-se de penalidade de natureza processual punitiva, não abrangida pela gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 4º, do CPC.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a concessão da assistência judiciária gratuita não afasta a responsabilidade pelo pagamento de multas e penalidades processuais, como o caso do presente pagamento de custas processuais.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A condenação ao pagamento de custas processuais imposta à parte autora que se ausenta injustificadamente da audiência de conciliação possui natureza punitiva e, portanto, não está abrangida pelo benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 4º, do CPC e do Enunciado nº 28 do FONAJE.

Dispositivos legais citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 46, 51, I e §2º, 55;

Código de Processo Civil, art. 98, §§ 3º e 4º;

Jurisprudência relevante citada:

Enunciados nº 11 e 28 das Turmas Recursais/FONAJE;

TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002444-37.2022.8.11 .0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024;

TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009625419, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 29-09-2020.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Marilza Gomes da Silva
em face de
João Vitor Ribeiro dos Santos
,
Gabriel Marcelino Sanches de Assis
e
Tchezeri Kaua Coelho da Silva
.

A autora não compareceu à audiência de conciliação designada nos autos, o que ensejou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 51, incs. I, II e IV, da Lei nº 9.099/95, condenando a requerente nas custas processuais, conforme art. 51, § 2º, da Lei nº 9.099/95 (Enunciado nº 28 do FONAJE).

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, aduzindo que a sentença a condenou ao pagamento de custas processuais, mesmo diante de pedido expresso de gratuidade de justiça formulado na petição inicial, acompanhado de documentos que comprovam sua hipossuficiência. Sustenta que, na condição de beneficiária da justiça gratuita, faz jus à aplicação do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, requerendo, assim, a reforma da decisão para que seja reconhecido o benefício e suspensa a exigibilidade das custas processuais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a parte recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, inciso I, § 2º, da Lei nº 9.099/95, que dispõe ser cabível tal imposição quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo, salvo comprovação de força maior. Referida penalidade tem natureza processual e decorre da ausência injustificada da parte autora à audiência designada pelo juízo, circunstância que também enseja a extinção do feito sem resolução do mérito. Nota-se:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo;

§ 2º No caso do inciso I deste artigo, quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

Tratando-se de penalidade de natureza punitiva, não se encontra abrangida pelo benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 4º, do Código de Processo Civil, que expressamente prevê que a gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe forem impostas:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 4º A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.

Nesse sentido, o Enunciado nº 28 do FONAJE estabelece que “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”.

Os tribunais têm reiteradamente reconhecido que o deferimento da gratuidade de justiça não exime a parte do pagamento de penalidades processuais, mantendo-se a exigibilidade das custas impostas em razão da ausência injustificada em audiência:

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – JUSTIFICATIVA TARDIA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART . 51, INCISO I, DA LEI Nº 9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO - INAPLICABILIDADE DO ART. 334, § 8º, DO CPC, NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS – MULTA AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002444-37.2022.8.11 .0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 04/03/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 08/03/2024).

RECURSO INOMINADO. RITO DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM SOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. IMPOSSBILIDADE DE COMPARECIMENTO NÃO COMPROVADA. REATIVAÇÃO DO FEITO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 51 DA LEI Nº 9.099/95. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE, INDEPENDENTE DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJ/RS, Recurso Cível, Nº 71009625419, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 29-09-2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. REITERAÇÃO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A parte demandante apresenta reiterados embargos de declaração para rediscussão do mérito da demanda, o que já foi esclarecido nos primeiros embargos, corretamente rejeitados. Caracterizado o caráter protelatório, aplicável a multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC, no patamar de 2% do valor da causa, penalidade que não resta alcançada pela eventual suspensão decorrente da gratuidade judiciária.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. (TJ-RS - EMBDECCV: 71009749003 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 05/11/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 09/11/2020).

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistente, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)